Tribunal: TJPA
Processo: 0850389-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850389-90.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: IVANILDE DE AQUINO ALMEIDA, ELI DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME. COBRANÇAS APÓS A QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira inconformada com sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidores que, após quitarem integralmente o contrato de financiamento de veículo, permaneceram submetidos a cobranças indevidas e à manutenção do gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG, impedindo a livre disposição do bem.

2 – Preliminar de ausência de interesse de agir: rejeitada, ante a demonstração de tentativa extrajudicial frustrada e persistência do ilícito.

3- A responsabilidade das instituições financeiras, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, sendo patente a falha na prestação do serviço ao manter gravame indevidamente por anos após a quitação, além de realizar cobranças indevidas.

4 -Os danos morais são evidenciados pelo prolongado descumprimento da obrigação legal, impossibilitando a fruição do bem pelos autores e violando os deveres anexos à boa-fé objetiva, não se tratando de mero aborrecimento. Valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00, mantido por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850389-90.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDO: IVANILDE DE AQUINO ALMEIDA E ELI DA SILVA ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Pan S/A, em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela antecipada, proposta por Ivanilde de Aquino Almeida e Eli da Silva Almeida.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Ivanilde de Aquino Almeida e seu esposo, Eli da Silva Almeida, em desfavor do Banco Pan S/A e do Banco do Estado do Pará S/A – Banpará, alegando, em síntese, que, em 05/10/2016, firmaram contrato de financiamento de um veículo Renault Logan com o Banco Pan, no valor de R$ 41.541,00, parcelado em 48 vezes. Devido às dificuldades financeiras, celebraram acordo para quitação da dívida por R$ 8.505,74. A quitação foi realizada, em 24/06/2020, por meio do Banpará. Contudo, mesmo com a quitação, os autores continuaram a receber cobranças indevidas do Banco Pan, que não reconheceu o pagamento e manteve o gravame no veículo, o que impossibilitou sua livre disposição.

Após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela, foram apresentadas as seguintes contestações:

O Banco do Estado do Pará – Banpará, em sua contestação, alegou ilegitimidade passiva, sustentando que efetuou corretamente o repasse dos valores ao Banco Pan, não tendo concorrido para a falha na prestação do serviço.

O Banco Pan, por sua vez, alegou, preliminarmente, ausência de interesse de agir por parte da autora, diante da não utilização dos canais administrativos disponíveis; impugnou o pedido de justiça gratuita, e, no mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito de sua parte, alegando culpa exclusiva da autora, por não ter promovido a transferência do bem no prazo legal, o que impossibilitou a baixa do gravame.

A parte autora apresentou réplica à contestação do Banco Pan, rebatendo a alegação de ausência de interesse de agir, demonstrando tentativas extrajudiciais de solução do conflito e reiterando a falha do banco ao manter indevidamente o gravame, mesmo após a quitação.

Em réplica à contestação do Banpará, a autora sustentou a responsabilidade solidária do banco estatal, com fundamento na Teoria da Aparência e na relação de consumo, destacando que a instituição financeira falhou ao não comunicar eficazmente a quitação ao Banco Pan.

Após oportunizada manifestação sobre a produção de provas, o juízo a quo decidiu antecipar o julgamento, à luz do art. 355, I do CPC, reconhecendo a existência de elementos probatórios suficientes à formação do convencimento.

Proferida a sentença, o juízo, inicialmente, afastou a responsabilidade do BANPARÁ, e , no que concerne ao BANCO PAN, julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição bancária por falha na prestação do serviço, determinando a imediata baixa do gravame, - sob pena de multa diária -, a abstenção de cobranças indevidas, e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com juros legais e correção monetária. Condenou, ainda, o Banco Pan ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. O Banpará foi condenado de forma subsidiária.

Irresignado, o Banco Pan interpôs Apelação Cível, alegando, preliminarmente, litigância de má-fé da parte autora, sob o argumento de que a patrona promove ações repetitivas e utiliza-se do Judiciário de forma abusiva. No mérito, reiterou a tese de culpa exclusiva da autora, pela não transferência do veículo no prazo legal, conforme exigência do art. 123 do CTB e cláusulas contratuais, e defendeu a inexistência de dano moral, por tratar-se de mero aborrecimento.

Em contrarrazões, os autores refutaram a tese de má-fé, reiterando a regularidade da quitação e a falha do banco em dar baixa no gravame, sustentando a responsabilização objetiva do Banco Pan, nos termos do CDC. Requereram a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850389-90.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDO: IVANILDE DE AQUINO ALMEIDA E ELI DA SILVA ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Conforme relatado, a demanda originou-se do seguinte contexto fático: Ivanilde de Aquino Almeida adquiriu veículo Renault Logan em 2016 mediante financiamento com o Banco Pan S/A no valor de R$ 41.541,00. Enfrentando dificuldades financeiras, renegociou a dívida e, em 2020, celebrou acordo para quitar o débito por R$ 8.505,74, valor pago através de boleto emitido pelo próprio banco réu.

Apesar da quitação comprovada, o gravame permaneceu ativo no Sistema Nacional de Gravames (SNG), impedindo a transferência e livre disposição do veículo, além de gerarem cobranças indevidas continuadas.

A sentença de primeira instância reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou o Banco Pan a: (i) promover a baixa do gravame; (ii) cessar cobranças indevidas; (iii) pagar R$ 10.000,00 a título de danos morais; e (iv) arcar com custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, preliminarmente, ausência de interesse de agir, litigância de má-fé da parte autora e culpa exclusiva da mesma. No mérito, busca a reforma da sentença para afastar a condenação.

DAS PRELIMINARES

Da Alegada Ausência de Interesse de Agir

O interesse de agir manifesta-se pela necessidade (inexistência de outro meio eficaz para tutela do direito) e utilidade (adequação da ação para o fim pretendido). No caso vertente, a parte autora demonstrou clara necessidade da tutela jurisdicional ante a inércia do banco em promover a baixa do gravame após a quitação, sendo a ação de obrigação de fazer o meio adequado para compelir o cumprimento da obrigação. Rejeito a preliminar.

Da Alegada Litigância de Má-fé

A litigância de má-fé exige demonstração específica e objetiva dos elementos previstos no art. 80 do CPC. A alegação genérica baseada no volume de ações semelhantes patrocinadas pelo mesmo advogado é inadmissível e indevida, não configurando, por si só, qualquer das hipóteses legais de má-fé processual. Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Da Responsabilidade do Banco Pan

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dispensando a demonstração de culpa. A manutenção indevida do gravame após a quitação do contrato representa falha grave na prestação do serviço bancário, configurando descumprimento de obrigação legal.

A norma do CONTRAN em vigor estabelece o prazo de 10 dias para baixa do gravame após a quitação. No caso, o pagamento foi comprovadamente realizado em junho/2020, permanecendo o gravame ativo até o ajuizamento da demanda, caracterizando mora inequívoca.

Da Alegada Culpa Exclusiva da Autora

A tese de que a autora deveria ter transferido o veículo no prazo de 30 dias (art. 123 do CTB) é irrelevante para a obrigação de baixa do gravame. São obrigações distintas e autônomas. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece ser da instituição financeira a obrigação de promover a baixa do gravame após a quitação, independentemente da transferência do veículo pelo devedor.

Dos Danos Morais

Embora a Segunda Seção do STJ tenha fixado no Tema 1.078 que "o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa", o caso em análise extrapola o mero atraso.

Os elementos configuradores do dano moral estão presentes: (i) manutenção indevida do gravame por período superior a 4 anos; (ii) cobranças vexatórias continuadas após a quitação; (iii) impossibilidade de livre disposição do bem; (iv) necessidade de ajuizamento de ação judicial.

A conduta do apelante violou os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, extrapolando o mero descumprimento contratual e configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação do dano e repressão da conduta ilícita, sem configurar enriquecimento sem causa.

DA JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL

O entendimento adotado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, o simples inadimplemento contratual não enseja, em regra, dano moral indenizável, por caracterizar fato comum e previsível no mundo dos fatos, conquanto não desejável . 2. No caso dos autos, contudo, a instância ordinária consignou que a demora de três anos, sem justificativa, na baixa do gravame hipotecário, ultrapassou o mero dissabor, situação que comporta a compensação por danos morais. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2534387 RJ 2023/0458197-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

III - CONCLUSÃO

A sentença de primeira instância encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o conjunto probatório e com a legislação aplicável. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco e a indenização por danos morais encontram amplo amparo legal e jurisprudencial.

As teses recursais não merecem acolhimento, seja quanto às preliminares arguidas, seja quanto ao mérito, mantendo-se íntegros todos os fundamentos da decisão atacada.

ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025